Tribunal: TJDFT
Processo: 0705156-25.2025.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que conheceu dos recursos do autor e da ora embargante e negou-lhes provimento e, por outro lado, deu parcial provimento à apelação interposta pela Unimed, para afastar a condenação ao pagamento de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão em relação aos fundamentos fáticos e jurídicos apontados pela parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. Correção de erro material, a fim de que passe a constar na parte dispositiva do acórdão que as apelações interpostas por ambas as rés foram parcialmente providas, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.